Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA COM ATRASO DE QUATRO MESES. PROTESTO DO TÍTULO REGISTRADO ANTES DO PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a alegação de que a empresa não emitiu a carta de anuência se o argumento não foi suscitado na petição inicial, que fundamentou o pedido de danos morais exclusivamente na alegação de manutenção indevida da restrição creditícia. Se o fundamento (causa de pedir) não foi suscitado em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Atua no exercício regular de um direito a empresa que promove o protesto de título não pago pelo consumidor.
3. Cabe ao interessado, sobretudo o devedor, solicitar ao cartório o cancelamento do registro do protesto mediante a apresentação do comprovante do pagamento ou carta de anuência (artigo 26 da Lei 9.492/97).
4. A anotação do protesto na SERASA (ID 44644081 e 44644083) não foi promovida pelo credor, mas pelo próprio banco de dados que importa os lançamentos do Cartório de Títulos e Documentos. Assim, a exclusão da anotação não exige atuação do credor, bastando ao devedor promover o cancelamento do registro perante o Cartório mediante o pagamento dos emolumentos para que a anotação seja excluída.
5, “No regime próprio da Lei n.9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014).
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.